Tribunal: TJPA
Processo: 0817082-05.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0817082-05.2023.8.14.0401

RECORRENTE: ARMISON JANAU DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: TAINARA DOS ANJOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0817082-05.2023.8.14.0401.

RECORRENTE: ARMISON JANAU DA SILVA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que declarou o recorrente incurso nas sanções do art. 121, § 2º, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado, em razão de golpes de arma branca desferidos contra a vítima durante discussão acerca de demarcação de terreno. A defesa requereu a absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa, ou, alternativamente, a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para absolvição sumária do acusado com fundamento em legítima defesa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do delito imputado de homicídio para lesão corporal seguida de morte na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4. Eventuais dúvidas sobre a configuração da legítima defesa devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural das causas relativas a crimes dolosos contra a vida, conforme o princípio do
in dubio pro societate
.

5. A absolvição sumária, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa, somente é admissível quando presente prova incontestável e irrefutável de sua ocorrência, o que não se verifica no caso concreto.

6. A alegação de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte não se sustenta, pois não há certeza manifesta de que tenha faltado ao agente o dolo de matar, requisito indispensável à admissibilidade da desclassificação nesta fase.

7. A existência de versões conflitantes e de elementos probatórios que apontam para a possibilidade de dolo exigem apreciação pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 25, 121, § 2º, e 129, § 3º; CPP, arts. 413, 415, IV, e 610.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0810121-08.2024.8.14.0015, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 06.05.2025; TJPA, RESE nº 0001079-44.2011.8.14.0040, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, j. 11.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Armison Janau da Silva,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri Comarca de Belém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121,
­
, do Código Penal
(ID 21397735).

Narra a denúncia (ID 21397659), in verbis:

“DOS FATOS

Conforme inquérito policial em anexo, no dia 30 de julho de 2023, por volta das 10h, na Ilha de Jutuba, distrito de Icoaraci, Belém/PA, Getúlio Rodrigues da Silva foi assassinado por diversos golpes de arma branca (terçado) desferidos pelo denunciado Armison Janaú da Silva.

Foi apurado pela Autoridade Policial que no dia do fato a vítima estava fazendo limpeza e demarcações de um terreno, localizado na Ilha de Jutuba quando chegou ao local Arminsos Janau da Silva, vulgo Caiaque, acompanhado de sua esposa e filho.

De imediato, o denunciado iniciou uma discussão com a vítima afirmando ser o dono do terreno.

Durante o entrevero o denunciado levantou o terçado ameaçando a vítima. Em seguida, Armison Janaú da Silva desferiu um golpe de terçado em Getúlio que para se defender levantou o braço e teve 4 dedos decepados.

O denunciado, aproveitando-se que a vítima já estava debilitada e caída no chão, desferiu inúmeros golpes de terçado atingindo os braços, cabeça, pernas e face de Getúlio Rodrigues da Silva.

Algumas testemunhas tentaram intervir e impedir que Armison Janaú da Silva continuasse a golpear a vítima, contudo a esposa e o filho do denunciado também estavam com terçados e impediam qualquer pessoa de se aproximar de Getúlio.

Após o brutal ataque, o denunciado, sua esposa e seu filho fugiram do local.

A vítima foi socorrida, encaminhada para o Hospital Metropolitano, porém evoluiu a óbito e, em virtude do traumatismo cranioencefálico decorrente de arma branca (terçado).

No decorrer das investigações, apurou-se que havia uma antiga desavença entre a vítima e denunciado em virtude de demarcação de limites de áreas rurais localizadas Ilha de Jutuba.”

Em razões recursais, a defesa requer a absolvição sumária do recorrente, uma vez que, este teria agido amparado pelo manto da excludente de ilicitude da legitima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de homicídio para a o delito de lesão corporal seguida de morte (ID 21397748).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21397750).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 21397755).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 24395558).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DO MÉRITO

A defesa pugna pela
reforma da decisão de pronúncia
, sustentando, em síntese, a
absolvição sumária
do recorrente, diante da excludente de ilicitude da legítima defesa, e, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta
para o delito de lesão corporal seguida de morte, nos termos do art. 129, §3º, do CP.

É sabido, que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da autoria, bastando indícios suficientes de que o acusado possa ser o autor do fato criminoso, conforme o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa fase processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que eventuais dúvidas acerca da dinâmica dos fatos ou da presença de excludentes de ilicitude devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida.

In casu
, a
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pela Declaração de Óbito (ID 21397650), que atesta as lesões sofridas pela vítima e a subsequente causa da morte e pelo Relatório de Missão (ID 21397652).

Quanto a
autoria
, os depoimentos colhidos em sede policial e judicial bem como o relato da testemunha Antônio (ID 21397711), embora questionado pela defesa, corroboram a narrativa de que o recorrente atingiu a vítima com golpes de arma branca durante uma contenda em sua propriedade.

A defesa alega, ainda, que o depoimento da testemunha Antônio seria contraditório e desprovido de credibilidade. Contudo, eventuais divergências no relato não têm o condão de afastar a pronúncia, sobretudo porque a valoração da prova testemunhal — notadamente quanto à sua veracidade e coerência — é matéria própria do Tribunal do Júri, que detém competência para julgar o mérito da imputação.

No que se refere ao pleito de absolvição sumária, verifico que não há fundamento para seu acolhimento. Explico.

Consoante o disposto no art. 25 do Código Penal, considera-se em legítima defesa aquele que, utilizando moderadamente os meios necessários, reage contra agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio. A norma, portanto, condiciona o reconhecimento da excludente ao preenchimento de determinados requisitos.

Outrossim, ainda que o recorrente declare ter agido em legítima defesa, os elementos colhidos nos autos — em especial as circunstâncias e a natureza das lesões — não evidenciam de forma inequívoca o uso moderado dos meios necessários nem a imediata cessação da agressão, aspectos essenciais à configuração da excludente.

Porquanto, nos termos do art. 415, IV, do CPP, a absolvição sumária somente é admissível quando a prova dos autos demonstra, de forma incontestável, que o agente agiu amparado por excludente de ilicitude.

Nesse sentido, a doutrina corrobora para esse entendimento:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Além disso é o entendimento desta E. Corte Estadual:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, caput, do CPP, não cabendo ao juízo togado adentrar no mérito da tese defensiva, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri.

4. A alegação de legítima defesa não se mostra incontroversa, sendo necessária a apreciação pelo Conselho de Sentença, razão pela qual é incabível a absolvição sumária nesta fase. (...)
Tese de julgamento
: 1. A apreciação da legítima defesa como excludente de ilicitude deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando não demonstrada de forma irrefutável. 2. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou incabíveis. 3. A decisão de pronúncia baseia-se em juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza sobre a autoria ou sobre as qualificadoras. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0810121-08.2024.8.14.0015 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2025)

Deste modo, no caso em exame, não há prova cabal de que o recorrente tenha repelido agressão injusta, atual ou iminente, com o uso moderado dos meios necessários. Ao revés, as provas apontam para uma reação desproporcional, culminando na morte da vítima, razão pela qual a questão deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Ademais, A existência de versões conflitantes acerca dos fatos impede o reconhecimento antecipado da excludente de ilicitude, cabendo ao Tribunal do Júri, no exercício de sua soberania constitucional, valorar os depoimentos colhidos e decidir qual narrativa se mostra mais crível e compatível com o conjunto probatório.

Assim, as alegações defensivas não afastam os indícios de autoria nem excluem a ilicitude de forma manifesta, sendo inadequada a absolvição sumária nesta etapa processual, pois não cabe ao juízo singular afastar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural para apreciar e decidir sobre os crimes dolosos contra a vida.

Em relação a tese defensiva de
desclassificação
para o delito de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, CP), igualmente não merece prosperar, pois não encontra guarida nesta fase, porquanto não restou demonstrado de forma inequívoca a ausência de animus necandi.

É sabido que a desclassificação da imputação para crime distinto dos dolosos contra a vida, nesta etapa processual, apenas se admite quando a inexistência do animus necandi é evidente e indiscutível, caracterizando hipótese de infração penal diversa da prevista no art. 74, §1º, do Código de Processo Penal — o que, contudo, não se verifica nos presentes autos.

A decisão de pronúncia deve limitar-se a reconhecer a existência de indícios que apontem a intenção homicida, cabendo ao Júri, em seu juízo soberano, decidir se o dolo realmente existiu.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria e de dolo, sendo desnecessária a certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. 2. A ausência de prova pericial conclusiva não impede a pronúncia, desde que o conjunto probatório seja suficiente para viabilizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. A desclassificação para lesão corporal, na fase de pronúncia, somente é admissível quando inexistente, de forma inequívoca, o dolo de matar, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001079-44.2011.8.14.0040 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025 ) (grifo nosso)

Diante desse cenário, o conjunto probatório não autoriza, por ora, o afastamento categórico da hipótese de que o agente tenha atuado com dolo de matar. A narrativa defensiva configura apenas uma das possíveis leituras dos fatos, não sendo a única plausível.

Portanto, trata-se, assim, de matéria que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, no pleno exercício de sua competência constitucional (art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal), mediante exame aprofundado das provas em plenário, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 25/11/2025